Tribunal: TJES
Processo: 5006589-89.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006589-89.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LIDER REMOLDAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006589-89.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LIDER REMOLDAGEM E COMERCIO DE PNEUS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital (fl. 39, do evento nº 1875955), que, nos autos da ação de execução fiscal que move em desfavor da empresa
LÍDER REMOLDAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS
, indeferiu o pleito de redirecionamento da execução para os sócios da executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1875951, o ente público agravante aduz, em síntese, que:
(I)
a decisão é nula, por ausência de fundamentação;
(II)
“a certidão emitida pelo oficial de justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante nos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio gerente/administrador”

(fl. 06);
(III
)
“os sócios FAUSTO LUCIGNANI, e FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA exerciam a administração ou gerência da empresa devedora, à época em que ocorrido o fato gerador referido na CDA, deste modo a eles podem ser redirecionada a execução fiscal, por responsabilidade subsidiária, para a cobrança de todo o débito ínsito na CDA, devidamente atualizado” (fl. 06); e que
(iv)
“com a CDA ocorre a presunção de que os sócios administradores compunham o quadro societário à época do fato gerador, de sorte que a eles é imposto o ônus de desconstituir tal presunção”.

Não havendo pleito de atribuição de efeito suspensivo, a parte agravada ofertou contrarrazões no evento nº 1947373, por meio da Defensoria Pública, que exerce sua curadoria especial, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais de Vitória – Comarca da Capital (fl. 39, do evento nº 1875955), que, nos autos da ação de execução fiscal que move em desfavor da empresa
LÍDER REMOLDAGEM E COMÉRCIO DE PNEUS
, indeferiu o pleito de redirecionamento da execução para os sócios da executada.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 1875951, o ente público agravante aduz, em síntese, que:
(I)
a decisão é nula, por ausência de fundamentação;
(II)
“a certidão emitida pelo oficial de justiça atestando que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante nos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio gerente/administrador”

(fl. 06);
(III
)
“os sócios FAUSTO LUCIGNANI, e FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA exerciam a administração ou gerência da empresa devedora, à época em que ocorrido o fato gerador referido na CDA, deste modo a eles podem ser redirecionada a execução fiscal, por responsabilidade subsidiária, para a cobrança de todo o débito ínsito na CDA, devidamente atualizado” (fl. 06); e que
(iv)
“com a CDA ocorre a presunção de que os sócios administradores compunham o quadro societário à época do fato gerador, de sorte que a eles é imposto o ônus de desconstituir tal presunção”.

De início, cumpre observar que o douto magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pleito articulado pelo ente público, ainda que de forma sucinta, na ausência de comprovação de que os sócios para os quais a fazenda almeja o redirecionamento da ação de execução fiscal, exerciam a administração da pessoa jurídica tanto quando da dissolução irregular quanto à época da ocorrência do fato gerador tributário.

Desse modo, não se identifica a alegada falta de fundamentação da decisão agravada, devendo-se considerar que a exposição concisa das razões de decidir não pode ser confundida com a sua ausência, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer C.C. Indenização por Danos Materiais e Morais. Autores que argumentam a ocorrência de danos, decorrentes das obras no imóvel vizinho. DECISÃO que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva do Condomínio. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Motivação concisa que não implica nulidade da decisão a pretexto de ausência de fundamentação.
Autores que reclamam a indenização por danos decorrentes de obras no imóvel vizinho, que seriam administradas pelo Condomínio demandado. Legitimidade passiva do corréu bem configurada, tendo em vista a narrativa e o pedido formulado na inicial, ante a aplicação da teoria da asserção. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2284433-84.2021.8.26.0000; Ac. 15546696; São Paulo; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 01/04/2022; DJESP 07/04/2022; Pág. 2106) (Sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REVOGOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO. Insurgência da parte exequente. Preliminar. Alegada a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Pleito afastado. Decisão concisa que se apresenta devidamente motivada e condizente com o processamento do feito até então. Exteriorização das razões do livre convencimento, ainda que de forma sucinta. Mérito. Impossibilidade de homologação dos cálculos apresentados pela parte agravante, porquanto não condizente com os demais termos pactuados, os quais não foram alterados pela sentença e decisão monocrática proferidas na ação revisional. Cálculos apresentados pelo banco agravado que respeitou as decisões judiciais pretéritas, bem como se manteve adstrito aos termos pactuados. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AI 5062296-95.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Guilherme Nunes Born; Julg. 31/03/2022)

Superado o ponto, entendo que a presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa nº 04030/2016 (fl. 06 do evento 1875952) não foi rechaçada pelos argumentos da recorrida, na medida em que os sócios desta constam expressamente como coobrigados pelo débito fiscal relacionada ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Reputo que incumbia à recorrida comprovar que não foram preenchidos os requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional para rechaçar a inclusão do nome de seus sócios na CDA, o que não foi evidenciado nos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
2. De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo contrariou a jurisprudência consolidada ao consignar que é cabível a exceção de pré-executividade e que o ônus probatório da existência dos requisitos do art. 135 do CTN pertence ao município exequente. 4. "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa" (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015). 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (AgInt no AgInt no REsp 1742166/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 12/06/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. CABE AO SÓCIO/ADMINISTRADOR O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.04.2009. AGRAVO REGIMENTAL DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção dessa Corte firmou entendimento, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN (REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.04.2009).
2. Registre-se que, ao concluir pela legitimidade dos sócios para figurar no polo passivo da execução, a Corte de origem afirmou, categoricamente, que o nome dos sócios consta na CDA, razão pela qual o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de Recurso Especial. 3. Agravo Regimental dos Particulares a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 6.367/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Note-se que os documentos insertos no evento nº 1875952 revelam a realização de diligência no domicílio fiscal da pessoa jurídica para fins de intimação do contribuinte, por meio da qual foi constatado que o estabelecimento comercial não mais funcionava no local de cadastro (fls. 17/18).

Houve, ainda, uma segunda tentativa de notificação em endereço diverso, também infrutífera (evento nº 1875952, fl. 36).

Por conseguinte, incide à presente hipótese a Súmula nº 435 do STJ, que dispõe: “
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Cumpre mencionar, ainda, ser assente na jurisprudência desta egrégia Corte que a dissolução irregular da empresa autoriza, por si só, autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios, vide os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA SÓCIOS REDIRECIONAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE RECURSO PROVIDO.
Há presunção de dissolução irregular da empresa quando a mesma (empresa) muda-se de seu endereço fiscal sem comunicar ao órgão competente, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos respectivos sócios gerentes ou administradores, independentemente de prévio processo administrativo fiscal.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200059945, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 30/07/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS RESPONSÁVEIS. QUITAÇÃO DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, o inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional permite, expressamente, a responsabilização pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, nos casos em que são praticados atos que resultam em infração à lei. 2) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o fato de constar da CDA o nome do sujeito passivo gera a presunção de que houve regular processo ou procedimento administrativo de apuração de sua responsabilidade na forma do art. 135, do CTN (AgRG nos EAREsp 41.860/GO). 3) Portanto, há presunção de responsabilidade dos sócios que constem como coobrigados na certidão.
4) Hipótese em que a empresa executada deixou de funcionar no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, presumindo dissolução irregular, de acordo com a Súmula 435 do STJ, o que autoriza o redirecionamento da execução aos sócios coobrigados que tenham os nomes inseridos na CDA.
5) Inexistindo prova de pagamento integral do crédito tributário pela adesão a programa parcelamento, não há que se falar em inexistência da dívida. (TJES, Classe: Apelação, 069170019504, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 06/02/2019). 6) É descabida indenização por danos morais a contribuinte que sofre constrições judiciais ao não comprovar nos autos da execução fiscal a quitação do débito exequendo. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014199001901, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. LEGITIMIDADE DOS SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A teor da Súmula 435, do e. STJ, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Logo, na hipótese de ocorrência de dissolução irregular da pessoa jurídica, o resultado transcende o mero inadimplemento e autoriza o redirecionamento da execução fiscal.
II. No caso, diante da ausência de elementos probatórios aptos a afastar a presunção de dissolução irregular, mormente quando os sócios interessados não cuidaram em trazer aos autos prova mínima da continuidade das atividades da pessoa jurídica, resta viabilizado o redirecionamento da execução. III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200008157, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS – Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada no sentido de acolher o pedido de redirecionamento da execução fiscal originária aos sócios da empresa executada cujos nomes constam da CDA.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – MOTIVAÇÃO CONCISA – PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – NOME DE SÓCIOS-ADMINISTRADORES NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO NÃO RECHAÇADA – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Não se identifica a alegada falta de fundamentação da decisão agravada, devendo-se considerar que a exposição concisa das razões de decidir não pode ser confundida com a sua ausência

2.
Os sócios da empresa agravada constam como coobrigados na certidão de dívida ativa, não tendo aquela se desincumbido do ônus de comprovar que o procedimento administrativo fiscal está eivado de ilegalidade.

3
.
Há indícios de dissolução irregular da empresa da qual a agravante era sócia-administradora, já que houve a mudança de domicílio fiscal sem comunicar a autoridade fazendária municipal.

4
.
A dissolução irregular da empresa autoriza o redirecionamento da execução fiscal em desfavor dos sócios. Inteligência da súmula nº 435 do Superior Tribunal de Justiça.

5
.
Recurso conhecido e provido;

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, no sentido de acolher o pedido de redirecionamento da execução fiscal originária aos sócios da empresa executada cujos nomes constam da CDA, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.